Tribunal: TJSP
Processo: 2105155-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e Taxas de coleta de lixo, de conservação de vias e logradouro e de incêndio - Exercício de 2013 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida parra manter a cobrança apenas do IPTU e da Taxa de coleta de lixo. 1) Taxa de conservação de vias e logradouros públicos - Inexigibilidade por maltrato aos termos dos arts. 145, inciso II, da CF e 77

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e Taxas de coleta de lixo, de conservação de vias e logradouro e de incêndio - Exercício de 2013 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida parra manter a cobrança apenas do IPTU e da Taxa de coleta de lixo. 1) Taxa de conservação de vias e logradouros públicos - Inexigibilidade por maltrato aos termos dos arts. 145, inciso II, da CF e 77 do CTN - Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade - Lei de São Bernardo do Campo declarada inconstitucional pelo Órgão Especial no julgamento da Direta de Inconstitucionalidade no 2060913-26.2014.8.26.0000. 2) Taxa de prevenção/extinção de incêndios - Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto de 2017 e admitindo a incidência anterior a esta data, "ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas" - Execução Fiscal proposta em 18/12/2014 - Cobrança mantida - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105155-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é agravado MOUSTAFA MOURAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento em parte ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se a
técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo chamados a integrar a
turma julgadora os Desembargadores Silva Russo e Rodrigues de Aguiar. Por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão, vencido o Desembargador Erbetta Filho.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37105
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2105155-60.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVADO: MOUSTAFA MOURAD
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e
Taxas de coleta de lixo, de conservação de vias e logradouro e de
incêndio - Exercício de 2013 - Exceção de pré-executividade
parcialmente acolhida parra manter a cobrança apenas do IPTU e
da Taxa de coleta de lixo. 1) Taxa de conservação de vias e
logradouros públicos - Inexigibilidade por maltrato aos termos dos
arts. 145, inciso II, da CF e 77 do CTN - Desatendimento dos
requisitos da especificidade e divisibilidade - Lei de São Bernardo
do Campo declarada inconstitucional pelo Órgão Especial no
julgamento
da
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2060913-26.2014.8.26.0000. 2) Taxa de prevenção/extinção de
incêndios - Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP
que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de
agosto de 2017 e admitindo a incidência anterior a esta data,
“ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” - Execução Fiscal
proposta em 18/12/2014 - Cobrança mantida - Decisão
parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de MOUSTAFA
MOURAD, insurgindo-se contra decisão de fls. 137/138/64, proferida pelo
MM. Juiz Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, que rejeitou os
embargos de declaração, mantendo a decisão que acolheu em parte a
exceção de pré-executividade para declarar nulos os lançamentos
relativos às taxas de conservação de vias e logradouros e de incêndio e
manter a cobrança do IPTU e da taxa de coleta de lixo, fixando honorários
advocatícios em R$ 1.000,00 para ambas as partes.
Sustenta o agravante que houve a modulação dos
efeitos da decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa de bombeiro e que a ADI 2060913-26.2014.8.26.0000 (RE 996476), que
reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e
logradouros instituída por este Município não transitou em julgado.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo,
com
contraminuta às fls. 141/143.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Preliminarmente, é certo que a contagem dos prazos
para os Municípios terá início a partir da intimação pessoal, que será feita
por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183, §1o, do
CPC.
No presente caso, verifica-se que a Municipalidade foi
intimada pessoalmente por meio de carga dos autos em 09/03/2020, de
sorte que o presente recurso, interposto em 21/05/2020, encontra-se
tempestivo.
O recurso merece ser parcialmente provido.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de IPTU e
Taxas de coleta de lixo, de conservação de vias e logradouro e de
incêndio do exercício de 2013.
Insurge-se a Municipalidade agravante contra o
reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de conservação de
vias e logradouro e de incêndio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1) Da taxa de conservação de vias e logradouros
públicos
A taxa de conservação de vias e logradouros, de fato,
não atende os comandos constitucionais insculpidos no artigo 145, inciso II,
da CF e art. 77 do CTN, pois ausentes os dois pressupostos autorizadores de
sua cobrança, quais sejam: a) especificidade; b) divisibilidade.
Essa atividade não é direcionada ao contribuinte, pois
não se pode inferir exatamente qual a sua cota parte, devida em razão
dos serviços realizados, já que deles se beneficiam toda a comunidade.
Por isso tem referida taxa característica uti universi e não uti singuli.
É uníssono o entendimento jurisprudencial quanto à
inexistência
dos
requisitos
constitucionais
e
infraconstitucionais
autorizadores da cobrança desta taxa. Este entendimento é constatado
antes mesmo da instituição desta Câmara especializada, pois, como se
sabe, esta matéria encontrava-se adstrita à competência do extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo.
Com acerto, entendia esse Tribunal que as taxas de
conservação de vias e logradouros, limpeza pública, dentre outras,
desatendiam os comandos instituídos na ordem Constitucional, pois se
utilizam “dos mesmos elementos da base de cálculo do IPTU”, ausentes,
por isso, os pressupostos de “especificidade e da divisibilidade”.
Não tem sido diferente o tratamento dispensado sobre
a matéria por esta 15a Câmara de Direito Público, como se verifica nas
inúmeras decisões já prolatadas no sentido da inexigibilidade de referida
taxa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, com relação à taxa de conservação de
vias e logradouros do Munícipio de São Bernardo do Campo, houve
expressa declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta
Corte, estando o respectivo acórdão assim ementado:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade.
I - Cobrança de taxa de conservação de vias e
logradouros, pela realização de serviços públicos
essenciais (pavimentação de ruas) e execução de
serviços.
II - Dispositivos impugnados: Leis n. 4.558, de 11 de
dezembro de 1997; n. 5.594, de 05 de outubro de
2006, na parte em que alteram os artigos 201, 203 e
205 da lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, do
Município de São Bernardo do Campo, e, por
arrastamento, das Leis n. 2.361/78 e n. 1.886/70, na
parte em que alteraram o artigo 205 da Lei n. 1.802,
de 26 de dezembro de 1969, e, por arrastamento, da
redação original dos artigos 201, 203 e 205 da Lei n.
1.802, de 26 de dezembro de 1969, todos do
Município de São Bernardo do Campo.
III - Os princípios impostos à Administração Pública
foram desrespeitados. De outro lado é mais forte o
fato de a cobrança de taxa ter hipótese de
incidência de prestação de serviço público geral ou
universal e indivisível, que, na verdade, beneficia um
número indeterminado de pessoas, qual seja, a
conservação de vias e logradouros públicos, própria
dos impostos.
IV - A harmonia entre os Poderes é princípio de
observância obrigatória pelos Municípios, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorre do disposto no artigo 144 da Constituição
Estadual.
V - Afronta ao art. 160, inciso II, e § 2°, da Constituição
Estadual,
cuja
observância
é
obrigatória
pelos
Municípios, por força do art. 144 dessa mesma Carta
Política.
VI
-
Inconstitucionalidade
configurada.
Ação
procedente”.
(ADI no 2060913-26.2014.8.26.0000, Rel. Des. Guerrieri
Rezende, j. 20/08/2014).
Assim, deve ser mantido o reconhecimento da
inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros.
2) Da taxa de prevenção/extinção de incêndio
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
643.247/SP com repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da
taxa de combate a sinistros, fixando a seguinte tese:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o
combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade
precípua, pela unidade da Federação e, porque
serviço
essencial,
tem
como
a
viabilizá-la
a
arrecadação de impostos, não cabendo ao Município
a criação de taxa para tal fim.”
(RE 643247, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado
em
01/08/2017,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-292
DIVULG
18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, em Sessão Plenária realizada em 12/06/2019,
o C. STF, apreciando os embargos declaratórios opostos pela
Municipalidade de São Paulo, acolheu o pedido de modulação dos
efeitos do julgamento do RE 643.247/SP, nos seguintes termos:
“INCONSTITUCIONALIDADE
-
QUÓRUM
-
MAIORIA
ABSOLUTA - Para aferição da maioria absoluta prevista
no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a
igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou
mais votos no sentido da inconstitucionalidade.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - TRIBUTÁRIO - EFICÁCIA
PROSPECTIVA - ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha
parcimônia no manejo do instituto da modulação de
efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a
eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em
atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos
termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil”
(ED no RE 643247, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 12/06/2019).
E
na
parte
dispositiva do acórdão constou a
observação de que a atribuição dos efeitos prospectivos à declaração de
inconstitucionalidade tem como marco a “data de publicação da ata de
julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente
ajuizadas”.
Considerando que a presente execução fiscal foi
ajuizada em 15/12/2016, em momento anterior ao reconhecimento da
inconstitucionalidade do tributo, deve ser mantida a cobrança da taxa de
prevenção/extinção de incêndio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De rigor, portanto, a reforma da decisão agravada no
que tange à taxa de prevenção e extinção de incêndios, devendo ser
mantida sua cobrança, mantido o ônus de sucumbência.
Face ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)